Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT. RECUSA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Ainda que as resoluções da ANS estabeleçam requisitos para a obrigatoriedade de custeio do exame de PET-CT, tais normas não podem impedir a garantia da devida assistência à saúde do paciente, sob pena de desvirtuarem a finalidade do próprio contrato de plano de saúde.
2. É indevida a recusa de cobertura fundada na limitação de procedimentos prevista nas Resoluções da ANS, por ser esse rol meramente exemplificativo.
3. A recusa da operadora em autorizar tratamento ao segurado gera dano moral, pois agrava a sua condição física e psicológica, já debilitadas em razão de seu grave problema de saúde. No caso, R$5.000,00.
4. Negou-se provimento ao apelo.